Tribunal: TJMT
Processo: 1033667-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033667-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANA PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - CPF: 581.637.190-87 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 049.380.631-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1033667-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO: BRUNO NOGUEIRA DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS – RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FORNECER MEIO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO (BOLETO BANCÁRIO) – DIREITO DE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas vencidas e vincendas de contrato de financiamento imobiliário e determinar que a instituição financeira se abstenha de iniciar ou prosseguir com atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel.

2. A agravante alega que o agravado se encontra inadimplente por deliberada resistência em disponibilizar saldo suficiente para débito em conta, conforme pactuado, e que o inadimplemento acarretou o vencimento antecipado da dívida, não podendo a forma de pagamento ser alterada unilateralmente.

3. O agravado sustenta que a instituição financeira criou obstáculos para o recebimento das parcelas, utilizando os valores depositados em conta para amortizar débitos de cartão de crédito e recusando-se a emitir boletos bancários.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que autorizou o depósito judicial das parcelas do financiamento imobiliário; e (ii) analisar se a recusa da instituição financeira em fornecer meio alternativo de pagamento configura obstáculo injustificado ao adimplemento da obrigação principal.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada está fundamentada em elementos que evidenciam a probabilidade do direito do agravado, notadamente a cópia do contrato de financiamento imobiliário, a reclamação administrativa e as conversas com o jurídico da instituição financeira, que demonstram a recusa na emissão de boletos para pagamento das parcelas.

6. Não ficou demonstrado nos autos que houve recusa da instituição financeira em processar o débito automático, mas sim a recusa em fornecer meio alternativo idôneo para o pagamento após o agravado verificar que os valores depositados em sua conta estavam sendo utilizados para quitar outras dívidas.

7. A recusa em fornecer meio alternativo de pagamento, quando o débito automático se mostrava inviabilizado pela compensação de outras dívidas, configura obstáculo injustificado ao adimplemento da obrigação principal.

8. O direito de imputação do pagamento, previsto no art. 352 do Código Civil, confere ao devedor a prerrogativa de escolher qual dívida deseja pagar prioritariamente, sendo que a recusa da instituição financeira em atender à solicitação de priorização do pagamento do financiamento imobiliário viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

9. O perigo de dano é evidente, considerando o risco de consolidação da propriedade fiduciária e consequente perda do imóvel que serve de moradia ao agravado.

10. A medida é plenamente reversível, pois os valores estão sendo depositados judicialmente, podendo ser levantados pela instituição financeira caso seja reconhecido seu direito ao final.

11. O agravado vem cumprindo regularmente com a determinação judicial, realizando os depósitos das parcelas vincendas, o que demonstra sua boa-fé e efetivo interesse em manter o adimplemento da obrigação contratual.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A recusa da instituição financeira em fornecer meio alternativo de pagamento (boleto bancário) para quitação das parcelas do financiamento imobiliário, quando o débito automático se mostra inviabilizado pela compensação de outras dívidas, configura obstáculo injustificado ao adimplemento da obrigação principal. 2. O direito de imputação do pagamento (art. 352 do CC) confere ao devedor a prerrogativa de escolher qual dívida deseja pagar prioritariamente, sendo que a recusa da instituição financeira em atender a essa solicitação viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento no 1014279-72.2025.8.11.0015
, interposta por
BRUNO NOGUEIRA DA SILVA
, que
deferiu
a tutela de urgência para:

“(a) autorizar o depósito judicial da parcela vencida no mês de
maio
/2025, a ser realizado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 542, parágrafo único, do Código de Processo Civil), bem como das
parcelas vincendas
referentes ao contrato sob n. 250070115 (Id 193405886);

(b) determinar que o requerido se abstenha de iniciar e/ou prosseguir com quaisquer atos relativos a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato de financiamento
sub judice
(Id 193405886), até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do presente “decisum”.” (ID. 193820349 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o agravado, em uma tentativa de se esquivar de suas responsabilidades, apresenta fatos totalmente desconexos com a realidade, imputando à agravante alegações totalmente infundadas, uma vez que foi firmado entre as partes uma cédula de crédito bancário garantida por alienação imobiliária no 250070115 em 09/02/2022, para pagamento em 240 parcelas no valor de R$ 1.568,12, estando este em atraso desde o vencimento da décima segunda (12a) parcela em 19/03/2025.

Destaca que o agravado se encontra inadimplente quanto às parcelas do financiamento que pretende consignar, não por qualquer impedimento técnico, nem por recusa da Cooperativa agravante em receber os valores, mas sim por deliberada resistência em disponibilizar de saldo suficiente da parcela na conta, conforme pactuado, uma vez que há, de fato, débito legítimo de parcelas vinculadas a contratos (de cartão de crédito) nos quais ele figura como emitente, obrigações que assumiu de forma consciente e com plena ciência de que os valores seriam debitados diretamente de sua conta.

Sustenta que o inadimplemento das parcelas acarretou o vencimento antecipado da dívida, conforme previsto contratualmente e, que, a forma de pagamento por débito em conta foi expressamente pactuada no contrato, não podendo ser alterada unilateralmente pelo devedor.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada.

A liminar postulada foi indeferida (ID no 321187861).

Em contrarrazões (ID 323542879), o agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a instituição financeira criou obstáculos para o recebimento das parcelas do financiamento, recusando-se a processar o débito automático mesmo com saldo suficiente em conta e negando-se a emitir boletos bancários. Alega que a cooperativa utilizava os valores depositados em conta para amortizar débitos de cartão de crédito, impedindo o pagamento das parcelas do financiamento, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos direitos básicos do consumidor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante verifica-se dos autos, cuida-se de
Ação de Consignação em Pagamento Cumulada c/ Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, ajuizada por
BRUNO NOGUEIRA DA SILVA
, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
, alegando ter celebrado em 09/02/2022, contrato de financiamento imobiliário sob n. 250070115, para aquisição de um imóvel descrito na matrícula sob n. 87.045 do CRI de Sinop/MT. De acordo com a decisão agravada, o autor agravado (ID. 193820349):

“Alude que a partir da parcela com vencimento em fevereiro de 2025, o requerido passou a recusar o processamento do débito automático referente ao financiamento supracitado, “mesmo havendo saldo suficiente e disponível na conta corrente” para quitação na data aprazada.

Assevera que o requerido passou a utilizar indevidamente o saldo existente em sua conta para amortizar débito pretérito concernente a dívida de cartão de crédito, bem como vem se recusando a emitir boleto para quitação das parcelas referentes ao financiamento imobiliário.

No caso em análise, o agravante sustenta que o agravado estaria condicionando a emissão de boletos para pagamento das parcelas do financiamento dos veículos à quitação de débitos oriundos de contrato de cartão de crédito, caracterizando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Segue explicando que “como não lhe foi possível pagar as prestações de março e abril, apesar de inúmeras diligências do autor junto ao Banco Réu na tentativa de solucionar o impasse extrajudicialmente, o Sicredi enviou ao Serasa o pedido de inclusão do CPF do autor pela mora do contrato de financiamento. O autor, já apavorado pela impossibilidade do pagamento e pela inscrição de seu nome no órgão de restrição de crédito referente a uma dívida que insistentemente tentava pagar, conseguiu quitar as parcelas de março e abril através do aplicativo do Serasa, conforme comprovantes abaixo colacionados.

Destaca que “a partir desse mês de maio, nem para o Serasa o Banco Réu enviou a parcela para pagamento e diante da iminência do início do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97, com a consolidação da propriedade fiduciária e o consequente leilão do imóvel que serve de moradia ao Autor e sua família”, pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de que: (a) seja autorizado o depósito judicial da parcela vencida no mês de maio/2025, bem como das parcelas vincendas; (b) o requerido se abstenha de iniciar e/ou prosseguir com quaisquer atos relativos a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato de financiamento.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida.

No caso em análise, constata-se que a decisão agravada está fundamentada em elementos que evidenciam a probabilidade do direito do agravado, notadamente a cópia do contrato de financiamento imobiliário (ID 193405886), a reclamação administrativa realizada pelo autor (ID 193405887) e as conversas com o jurídico da instituição financeira (ID 193408501), que evidenciam a recusa na emissão de boletos para pagamento das parcelas do contrato.

Importante destacar que, diferentemente do que alega o agravado em sua petição inicial, não ficou demonstrado nos autos que houve recusa da instituição financeira em processar o débito automático mensal na conta do agravado; o que se verifica, na verdade, é a recusa da Cooperativa em fornecer meio alternativo idôneo para o pagamento (boleto bancário), após o agravado solicitar tal alternativa.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o agravado, ao verificar que os valores depositados em sua conta corrente estavam sendo utilizados para quitar outras dívidas que mantinha com a instituição financeira (notadamente débitos de cartão de crédito), solicitou a emissão de boletos bancários para pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, o que foi negado pela Cooperativa.

Essa recusa em fornecer meio alternativo de pagamento, quando o débito automático se mostrava inviabilizado pela compensação de outras dívidas, configura obstáculo injustificado ao adimplemento da obrigação principal, legitimando o deferimento da tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas.

Ressalte-se que, nos termos do art. 352 do CC, "
a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos
". Trata-se do direito de imputação do pagamento, que confere ao devedor a prerrogativa de escolher qual dívida deseja pagar prioritariamente.

No caso em tela, o agravado manifestou expressamente sua intenção de priorizar o pagamento do financiamento imobiliário, solicitando a emissão de boletos bancários para esse fim. A recusa da instituição financeira em atender a essa solicitação, insistindo na compensação automática de outras dívidas, viola o direito de imputação do pagamento e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REPRESENTADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PREVISÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DO MUTUÁRIO EM EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO – RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS JUNTO AO BANCO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DO PARCELAS DE UM DOS CONTRATOS (DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO) MANTIDOS ENTRE AS PARTES – LIBERALIDADE DO CORRENTISTA (ART. 352 DO CC)– BANCO QUE, SEM MOTIVO PLAUSÍVEL, INVIABILIZOU A QUITAÇÃO DE ÚNICA PARCELA QUE RESTOU INADIMPLIDA – DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ DO MUTUÁRIO EM EFETUAR O PAGAMENTO IMEDIATO – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO QUE, NESTE CASO, NÃO AFASTA A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO."
(TJPR - 14a Câmara Cível - 0001224-73.2020.8.16.0123 - Palmas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 22.02.2023)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - PRETENSÃO DOS AUTORES DE QUITAÇÃO DAS RESPECTIVAS PARCELAS MEDIANTE BOLETOS BANCÁRIOS, EM QUE PESE PREVISÃO CONTRATUAL DE QUITAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA – RECUSA INJUSTIFICADA DO BANCO, SEM MOTIVO PLAUSÍVEL – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO UNICAMENTE POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO QUE CARACTERIZA ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE MOTIVO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A RECUSA, TAMPOUCO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO CREDOR – CONSIGNAÇÃO AUTORIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP, APELAÇÃO CÍVEL 1038939-02.2018.8.26.0002; RELATOR (A): LÍGIA ARAÚJO BISOGNI; DATA DO JULGAMENTO: 18/02/2019)

Quanto ao perigo de dano, este é evidente, considerando o risco de consolidação da propriedade fiduciária e consequente perda do imóvel que serve de moradia ao agravado.

A tutela deferida visa justamente preservar o direito fundamental à moradia enquanto se discute o mérito da ação de consignação em pagamento.

Ademais, a medida é plenamente reversível, pois
os valores estão sendo depositados judicialmente (
IDs. 194645978 a 194703863 e 211054644)
, podendo ser levantados pela instituição financeira a qualquer momento, com efeito liberatório da mora.

Conforme constatado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o agravado vem cumprindo regularmente com a determinação judicial, realizando os depósitos das parcelas vincendas, o que demonstra sua boa-fé e efetivo interesse em manter o adimplemento da obrigação contratual.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025